Tribunal: TJDFT
Processo: 0035902-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. Cumprimento da sentença que, em ação monitória, constituiu crédito, em favor do apelante.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento nos arts. 206, §5o, inc. I, e 924, inc. V, ambos do CPC/2015, sem ônus de sucumbência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir a ocorrência da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença embasado em contrato de prestação de serviços educacionais.
III – Razões de decidir
4. A pretensão condenatória embasada em inadimplemento contratual, em fase de cumprimento de sentença, prescreve em 10 anos, art. 205 do CC/2002.
5. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
6. O prazo decenal da prescrição intercorrente iniciou após o término da suspensão processual, foi interrompido por ato de constrição de bens, art. 921, § 4o-A, do CPC/2015, e reiniciou no dia seguinte.
7. A sentença foi prolatada antes do término da prescrição intercorrente, portanto, o processo deve retornar à origem para regular tramitação.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 202, caput, 205, 206 e 206-A; CPC/2015, art. 921.